Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-89.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E DESTREZA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. VALORAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado, em concurso de pessoas e mediante destreza, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de multa, requerendo absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria e fixação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações com trânsito em julgado posterior ao fato; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao uso de qualificadora como circunstância judicial; e (iv) verificar a adequação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, autos de apreensão e restituição, relatório investigativo e prova oral produzida sob contraditório.
4. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha policial, corroborados por relato extrajudicial de testemunha ocular e demais elementos probatórios.
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. Os depoimentos de policiais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a fundamentar a condenação quando coerentes e corroborados por outras provas.
7. Admite-se a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento.
8. É possível o deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, sem configuração de bis in idem.
9. A pena-base foi corretamente fixada diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantida nas fases subsequentes ante a ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.
10. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, considerando a pena aplicada inferior a 4 anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, bem como a inaplicabilidade do sursis da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso não provido.